Tribunal: TJMT
Processo: 1030634-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030634-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAVI DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.952.101-07 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. agravo interno. recurso de apelação. indeferimento da gratuidade da justiça. inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. ausência de demonstração de situação de iliquidez momentânea. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que não conheceu de Agravo de Instrumento, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal. O agravante alega que requereu a gratuidade da justiça em 1º grau e que o silêncio do juízo implicaria deferimento tácito do benefício.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação judicial expressa sobre o pedido de gratuidade da justiça permite o reconhecimento tácito do benefício, e, por consequência, o afastamento da deserção recursal.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de deferimento tácito da gratuidade da justiça, exigindo manifestação judicial expressa para que a parte esteja dispensada do preparo.

4. O agravante foi intimado a comprovar a concessão do benefício ou recolher o preparo em dobro, não tendo atendido a nenhuma das determinações.

5. A reiteração de fundamentos já refutados na decisão agravada autoriza a reprodução de seus termos pelo colegiado, conforme orientação do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de manifestação expressa sobre pedido de gratuidade de justiça não autoriza o deferimento tácito do benefício. 2. O não recolhimento do preparo recursal, diante da inexistência de decisão deferindo a gratuidade, caracteriza a deserção.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por DAVI DA SILVA OLIVEIRA, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 252275178, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento em razão do não recolhimento do preparo recursal pelo agravante.

O agravante sustenta que houve pedido expresso de concessão da gratuidade da justiça; contudo, a omissão do MM. Juiz quanto à análise da referida postulação implica o deferimento tácito do benefício; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja afastada a deserção com a consequente análise do Agravo interposto (cf. Id. nº 265470751).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na peça recursal, o agravante alegou ser beneficiário da gratuidade da justiça (cf. Id. nº 155014946). Todavia, conforme consignado na certidão vinculada ao Id. nº 248804181, “não consta nestes autos o deferimento do pedido pelo juízo a quo, tampouco foi efetuado o pagamento deste recurso”.

Intimado para comprovar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou, então, recolhesse em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (cf. Id. nº 2494901986), o agravante peticionou nos autos dizendo que, em Primeiro Grau, requereu a concessão da gratuidade da justiça, mas como não houve nenhuma manifestação expressa do MM. Juiz, “
implica em deferimento tácito do benefício da assistência judiciária
” (sic – cf. Id. nº 252252152).

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que a jurisprudência uníssona do eg. STJ é no sentido de que a omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita não implica em deferimento tácito.

A propósito, precedentes de todas as Turmas de Direito Civil da Corte Cidadã:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse. Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - Terceira Turma - relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - AgInt no AREsp n. 2.506.419/SP, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE
. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2. Segundo entendimento desta Corte Superior, a parte recorrente deve comprovar, no momento da interposição do recurso especial, o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno devidos à União, bem como dos valores locais, estipulados pelo Tribunal de origem. Precedentes. 3. A ausência de comprovação de recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso Especial implica sua deserção. Incidência da Súmula 187 desta Corte. 4. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi - AgInt no AREsp n. 2.380.943/SP, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. (...) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da impossibilidade de se admitir que
a ausência de negativa da Corte de origem quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita acarrete o deferimento tácito do pedido, autorizando a interposição do recurso sem o correspondente preparo
(AgRg nos EDcl nos EAREsp 429.799/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016). A jurisprudência desta Corte tem o firme entendimento de que, nos termos do art. 511 do CPC/1973, o preparo deve ser comprovado por ocasião do ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, não sendo possível preencher esse pressuposto extrínseco de admissibilidade posteriormente, em face da preclusão consumativa” (STJ – Primeira Turma – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – AgRg no AREsp 723.508/RJ, j. 21/09/2017, DJe 17/11/2017 – destaquei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. (...) 5.
É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto
” (STJ – 2ª Turma – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - AgInt no REsp 1812391/CE – j. 05/12/2019, DJe 27/02/2020 – grifei e destaquei).

E no caso, como já dito, considerando que o agravante foi devidamente intimado para que no prazo de 05 dias, comprovasse a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ou, então, no mesmo prazo, recolhesse em dobro o preparo recursal (cf. Id. nº 249490198), tendo, porém, decorrido o prazo legal sem o cumprimento do comando judicial, o recurso é deserto porque não há falar em deferimento tácito da AJG e porque não recolhido o preparo recursal.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 – grifei e destaquei).

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025